Tribunal: TJDFT
Processo: 0706471-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.

1. Uma vez reconhecido administrativamente o direito do Impetrante ao cômputo do período em que esteve cedido para fins de abono de permanência e aposentadoria, não se justifica a suspensão do processo administrativo em que se busca a concessão do benefício que tramita há mais de cinco anos.

2. Remessa necessária desprovida.